Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708112-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda. - EPP contra ato omissivo imputado à Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal no pedido administrativo apresentado em 20/1/2020 (processo administrativo no 00431-00000822/2020-27) e de rescisão contratual formulado em 13/1/2021 (processo administrativo no 00431-00009235/2019-60). 2. A impetrante, em suma, apresenta as razões que ensejaram o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a impetrada por ter havido aumento significativo do preço dos insumos que utiliza na elaboração dos alimentos fornecidos no Restaurante Comunitário de Samambaia. 3. Destaca que a demora da impetrada em responder o primeiro pedido administrativo teria conduzido à inviabilidade da manutenção do contrato, o que ensejou o pedido de “rescisão amigável”, que também não teve resposta. 4. Como consequência, esclarece que a execução do contrato no 039572/2019 foi suspensa desde 4/3/2021, com fundamento no art. 78, inciso XV da Lei no 8.666/1993, pois estaria configurado o inadimplemento substancial das obrigações assumidas pela Administração Pública, na medida em que teria demonstrado o seu desequilíbrio financeiro. 5. Pede a concessão de liminar para que a impetrada e as demais autoridades a ela subordinadas se abstenham de realizar qualquer notificação, autuação ou ato administrativo tendente a configurar suposto inadimplemento contratual da sua parte, até o julgamento do mérito. 6. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que a impetrada, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, apresente resposta aos pedidos administrativos formulados sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos (processo administrativo no 00431- 00000822/2020-27) e a rescisão amigável (processo administrativo no 00431-00009235/2019-60). 7. Custas (ID no 24215362 e 24215363). 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O relator poderá, ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 10. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 11. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 12. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 13. A impetrante pede provimento liminar para que a impetrada e as demais autoridades a ela subordinadas se abstenham de realizar qualquer notificação, autuação ou ato administrativo tendente a configurar suposto inadimplemento contratual da sua parte, até que seja possível o julgamento do mérito. 14. Todavia, a própria impetrante reconhece que em 4/3/2021 suspendeu, por conta própria, a prestação de serviços referente ao contrato firmado com o Distrito Federal (Contrato no 039572/2019), utilizando como fundamento o art. 78, inciso XV da Lei no 8.666/1993. Sustenta que estaria configurado o inadimplemento substancial das obrigações assumidas pela Administração Pública. 15. O dispositivo supracitado refere-se à ausência de pagamento da contraprestação assumida pela Administração Pública no contrato celebrado, por período superior a 90 dias. Porém, não há elementos probatórios instruindo a petição inicial que comprovem, de maneira evidente, o alegado inadimplemento. Note-se que a lei se refere à falta de pagamento. A extensão dessa previsão para outras hipóteses de alegada inadimplência não tem liquidez nem certeza. 16. Apesar de a impetrante sustentar que teria demonstrado o desequilíbrio nos custos dos insumos essenciais à preparação das refeições, essa controvérsia só poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente. Trata-se de questão de mérito, sem prejuízo da análise quanto à eventual imprescindibilidade de dilação probatória, cujo rito procedimental não é compatível com o Mandado de Segurança. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 18. Indefiro a liminar por ausência dos requisitos legais autorizadores da sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 19. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 20. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 21. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO